Tribunal: TJMT
Processo: 1002180-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002180-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GUILHERME DE MENEZES - CPF: 034.088.451-74 (AGRAVANTE), WALMOR HOFFMANN - CPF: 155.841.009-00 (AGRAVADO), GUILHERME CESAR CARVALHO FERRAZ - CPF: 505.707.906-97 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002180-57.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GUILHERME DE MENEZES

AGRAVADO: WALMOR HOFFMANN, GUILHERME CESAR CARVALHO FERRAZ, BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR – REQUISITOS DO ART. 562 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão de liminar de manutenção de posse exige a prova da posse pelo autor e sua continuação, a turbação praticada pelo réu e a data em que ocorreu.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002180-57.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GUILHERME DE MENEZES

AGRAVADO: WALMOR HOFFMANN, GUILHERME CESAR CARVALHO FERRAZ, BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1002180-57.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que indeferiu liminar em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Manutenção de Posse.

O agravante alega que estão em curso dez processos em que objetiva anular negócios jurídicos ilegalmente realizados com procurações falsas supostamente outorgadas pelo seu pai, já falecido, o que resultou no desmembramento e venda de um imóvel rural com mais de 3.000 hectares.

Aduz que busca o retorno ao
status quo ante
, para a partilha no Inventário a ser protocolado.

Afirma que sua posse e propriedade já foi reconhecida na Oposição que apresentou em outra Possessória, julgada procedente.

Pede a concessão de liminar para que seja mantido na posse do imóvel em litígio.

Antecipação de tutela recursal indeferida no Id n. 76898489.

Intimados, os agravados não ofereceram contraminuta (Id n. 81219960).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002180-57.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GUILHERME DE MENEZES

AGRAVADO: WALMOR HOFFMANN, GUILHERME CESAR CARVALHO FERRAZ, BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a manutenção na posse do imóvel, proferida nos seguintes termos:

“(...)

In casu, o juízo não verifica de forma inequívoca a probabilidade do direito invocado pela parte autora a ponto de conceder a tutela à parte requerente antes da oitiva da parte contrária.

Isso porque, embora demonstrar os termos da aquisição do imóvel, nos idos de 1979 (id. 30773754), não restou demonstrada a efetiva posse da área pelos autores.

Isso porque os documentos que denotam a aquisição da área e posterior arrendamento de parte dela são deveras antigos e não refletem a continuidade da posse antes exercida pelo falecido proprietário, Sr. Amilcar Luiz de Menezes.

Do mesmo modo, as demandas já ajuizadas pelo de cujus, que garantiram a posse em seu favor, não possuem o condão de, por si sós, evidenciar a manutenção da posse pelos herdeiros, ora demandantes.

Ressalta-se que a inicial veio desacompanhada de provas seguras de posse contemporânea ao pedido em questão.

Ou seja, resta evidente a aquisição do imóvel, contudo, não há comprovação da sua posse efetiva na propriedade.

Assim, no presente caso, não restou demonstrado, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado pela parte requerente, o suficiente para o juízo deferir a medida liminar sem a oitiva da parte requerida”.
(Id 75794459, pág. 3).

O art. 562 do CPC enuncia que, “
estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração”.
Portanto,
o autor deve comprovar a posse, a turbação praticada pelo réu, a data em que ocorreu e a continuação na posse.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA CAUTELAR INDEFERIDA – REQUISITOS – ART. 561, CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Para a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, o requerente deve demonstrar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a sua data de ocorrência e a continuação na posse, sendo irrelevante a prova de domínio do respectivo bem.”
(RAI n. 1025569-08.2020.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 10/03/2021, DJe de 10/03/2021).

Não obstante a relevância dos argumentos do agravante, extrai-se dos autos apenas que em 2012 seu pai detinha a posse. No entanto, o deferimento de liminar de
manutenção
exige a prova de que o próprio autor esteja na posse hoje, mesmo que tenha sido turbada.

Essa situação não está suficientemente demonstrada, e, por conseguinte, é imprescindível a dilação probatória para que os fatos narrados sejam analisados com cautela e se conclua pela presença da verossimilhança das alegações.

Diante disso, é indispensável a instrução processual para amplo esclarecimento do caso,
sem prejuízo de ser novamente requerida a liminar em ocasião posterior.

A propósito, desta Câmara:

“AGRAVO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – EXERCÍCIO DA POSSE AINDA NÃO COMPROVADO – SITUAÇÃO QUE DESAFIA A REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INDEFERIMENTO MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO.

É mesmo o caso de indeferir liminar de manutenção de posse se a única prova colhida em audiência de justificação – declaração prestada por informante - não se revelou suficiente para corroborar a alegação de exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide.”
(RAI n. 1026485-42.2020.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 03/03/2021, DJe de 08/03/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021